Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ART. 833, INC. IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de origem nos autos do processo no 0703313-48.2025.8.07.9000.
2. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 259931487), em síntese, que o montante bloqueado por meio do sistema SISBAJUD ostenta natureza alimentar, por serem oriundos de sua remuneração profissional. 2.1. Aduz que os créditos constritos correspondem a valores percebidos a título de salário e verbas remuneratórias, conforme se extrai dos extratos bancários e documentos juntados aos autos. 2.2. Sustenta, por essa razão, que incide, no caso concreto, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, por se tratar de créditos indispensáveis à sua subsistência e ao resguardo do mínimo existencial. 2.3. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, com a consequente liberação integral dos valores bloqueados e a confirmação da tutela de urgência concedida em sede recursal.
3. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 260112345).
4. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em definir se os valores bloqueados via SISBAJUD ostentam natureza alimentar, por serem oriundos da remuneração profissional da agravante, e, em consequência, se são impenhoráveis à luz do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser examinada sob a ótica da Constituição Federal, notadamente dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, que informam e condicionam a aplicação das normas processuais relativas à execução, impedindo que a satisfação do crédito se dê de forma a comprometer a subsistência do devedor.
7. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil consubstancia verdadeira concretização desses valores constitucionais, ao resguardar os créditos de natureza alimentar contra constrições judiciais que inviabilizem o atendimento das necessidades básicas do jurisdicionado e de sua família.
8. No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que os valores bloqueados via SISBAJUD decorrem da remuneração profissional da recorrente, demonstrando a inequívoca natureza alimentar, o que afasta a possibilidade de sua constrição sem afronta ao núcleo essencial dos direitos fundamentais envolvidos.
9. A imposição de restrição patrimonial sobre recursos destinados à subsistência do devedor, quando não demonstrada a existência de excedente ou de circunstâncias excepcionais, revela-se medida desproporcional, porquanto sacrifica, de modo excessivo, o direito fundamental ao mínimo existencial em prol da satisfação do crédito.
10. Sob a perspectiva da proporcionalidade, a execução deve observar os subprincípios da adequação, da necessidade e da vedação ao excesso, não se mostrando legítima a constrição de créditos remuneratórios quando existam meios menos gravosos ao devedor ou quando a medida se mostre incompatível com a preservação de condições mínimas de vida digna.
11. Ausentes, nos autos, elementos que indiquem desvirtuamento da conta bancária ou utilização das quantias remuneratórias para fins diversos da subsistência, tampouco circunstâncias que autorizem a mitigação da proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade no caso concreto. 11.1. Ressalte-se que o crédito exequendo (dívida objeto da controvérsia) não expõe natureza alimentar, tampouco se destina ao adimplemento de prestação alimentícia, porquanto se origina de demanda de índole civil (locupletamento ilícito fundado em título executivo extrajudicial), o que afasta a incidência da exceção legal prevista no art. 833, § 2o, do CPC.
12. Desse modo, a decisão liminar proferida em sede recursal, ao reconhecer a natureza alimentar dos valores bloqueados e determinar a sua liberação, revela-se juridicamente adequada e constitucionalmente orientada, devendo ser confirmada por ocasião do julgamento do mérito do agravo, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Egrégia Turma Recursal.
13. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2016914; Acórdão no 2071016; Acórdão no 1998187; Acórdão no 1997537; e Acórdão no 1756375.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para, ao reformar parcialmente a respeitável decisão interlocutória impugnada, reconhecer a natureza alimentar dos valores bloqueados, oriundos da remuneração profissional da agravante, e confirmar integralmente a liminar concedida, determinando-se a liberação das quantias constritas.
Tese de Julgamento: É impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o valor bloqueado via SISBAJUD quando comprovadamente oriundo da remuneração profissional do devedor, por ostentar natureza alimentar e destinar-se à preservação do mínimo existencial, sobretudo quando a dívida executada não é de caráter alimentar. Inexistindo circunstâncias excepcionais aptas a autorizar a mitigação da regra legal, revela-se desproporcional a constrição de quantias remuneratórias.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil; e art. 1o, inc. III, da Constituição Federal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2016914; Acórdão no 2071016; Acórdão no 1998187; Acórdão no 1997537; e Acórdão no 1756375.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.